Tribunal: STF
Processo: RMS 31898
Classe: RMS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – RESTABELECIMENTO PARCIAL E NÃO DEFINITIVO DE REGISTRO SINDICAL PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO – IRREGULARIDADE – AUSÊNCIA – ALEGADA CONSUMAÇÃO DE PRAZO DECADENCIAL (LEI Nº 9.784/99, ART. 54) – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.